Tribunal: STF
Processo: Rcl 88288
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020959-37.2021.5.04.0028, para garantir a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF, no Recurso Extraordinário – RE 760.931/DF, no Recurso Extraordinário 1.298.647/SP, Tema 246 e Tema 1.118 da Sistemática da Repercussão Geral, respectivamente.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas, deixando de observar os paradigmas indicados.



     



    Assevera que:



    A demanda em que se originou o cabimento da presente reclamação é a reclamação trabalhista autuada sob o nº 0020959-37.2021.5.04.0028, que lhe foi movida por NATALLY FRAZAO DA SILVA, contra a MG TERCEIRIZACAO DE SERVICO LTDA., sua empregadora direta, e o Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A., empresa pública que figurou como tomador dos serviços.



     O cerne da disputa envolvia o reconhecimento e pagamento de diversas verbas trabalhistas e indenizações, sendo a responsabilidade subsidiária do Hospital um dos pontos mais litigiosos. Na sentença, o ora reclamante, em condenação subsidiária, foi condenando a pagar a multa do art. 477, §8º da CLT. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a 7ª Turma proferiu acórdão que manteve a condenação do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. em responsabilidade subsidiária. 



    A responsabilidade subsidiária do Hospital foi fundamentada supostamente em sua falha na fiscalização da empresa terceirizada. Porém, como se passa a demonstrar, dos fundamentos da decisão, é fácil perceber que houve condenação automática. (doc. 1, p. 2).



 



    O reclamante prossegue aduzindo que, não tendo obtido a reforma da sentença com o recurso ordinário e ainda:



    [...] inconformado com essa decisão que mantinha sua condenação, o Hospital buscou levar o caso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) por meio de um Recurso de Revista. No entanto, o seguimento desse recurso foi negado na Vice-Presidência do TRT-4, levando o Hospital, baseado na IN 40 do Tribunal Superior do Trabalho1 a interpor Agravo Interno na tentativa de reverter essa inadmissibilidade. 



    A apreciação desse Agravo Interno coube à Seção Especializada no Julgamento de Agravos Internos do TRT-4. A decisão da Seção Especializada, todavia, não adentrou no mérito da responsabilidade subsidiária, concentrando-se exclusivamente na admissibilidade do Agravo Interno. O colegiado concluiu pelo não conhecimento do Agravo, por considerá-lo incabível à luz do Art. 1º-A da Instrução Normativa nº 40/2016 do TST(doc. 1, p. 4, grifei).



    Aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e requer:



    d) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº0020959- 37.2021.5.04.0028, que desrespeitou a decisões proferida pelo STF em controle difuso (RE 1298647 – Tema 1.118), para afastar de imediato a responsabilidade subsidiária do Hospital Nossa Senhora da Conceição, ou, sucessivamente, determinar que outra decisão seja proferida observando o precedente vinculante; (documento 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). 



    A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, em razão da interposição de recurso manifestamente inadmissível.



    Irresignado com a decisão que, em 30/8/2025, negou seguimento ao recurso de revista, o reclamante interpôs agravo interno. Extraio do acórdão que indeferiu o processamento do referido agravo, por ser este manifestamente incabível:



    Diante das alterações da Instrução Normativa TST n. 40/2016, promovidas pela Resolução TST n. 224 /24, o agravo interno passou a ser admitido no âmbito dos Tribunais Regionais desta Justiça Especializada nos seguintes termos:



    "Art. 1°-A Cabe agravo interno da decisão que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, exarado nos regimes de julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência, de acordo com os arts. 988, § 5°, 1.030, § 2°, e 1.021 do CPC, aplicáveis ao processo do trabalho, conforme art. 896-B da CLT."



    A legalidade impõe que todas as figuras recursais sejam objeto de lei federal (art. 22, I, CRFB, interpretado pelo STF na ADI 2699, DJE 10/06/2015, Tribunal Plenário, Rel. Min. Celso de Mello). Assim, o art. 1º-A da IN TST 40/2016 deve ser lido à luz dos seus fundamentos legais expressamente assumidos. E, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC, o agravo interno é cabível quando a decisão de admissibilidade do recurso de revista nega seguimento com fundamento em precedente qualificado, a despeito da ambiguidade semântica do caput do art. 1º-A da IN TST 40/2016. Vale dizer, ainda que o acórdão esteja em conformidade com precedente qualificado do TST, o agravo interno somente será cabível se essa conformidade for o fundamento do despacho denegatório de seguimento do recurso de revista. E, de modo inverso, se o fundamento para a decisão de admissibilidade for outro, que não precedente qualificado do TST, o agravo interno não será cabível, ainda que a matéria de fundo seja objeto de precedente qualificado



    O agravo interno passou a ser o recurso cabível quando a decisão que denega seguimento ao recurso de revista fundamenta-se em algum dos incidentes do TST enumerados no dispositivo acima. No caso dos autos, o fundamento para denegar seguimento ao recurso de revista não foi nenhum dos precedentes qualificados do TST, mas ausência de violação constitucional no entendimento firmado pelo STF em regime de repercussão geral e Súmula vinculante daquela Corte.



    [...]



    Nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC - o qual representa o fundamento legal que confere tanto legitimidade como limites à Resolução TST n. 224/2024 - o agravo interno seria cabível quando a tese firmada em repercussão geral fundamentar a negativa de seguimento de recurso extraordinário (e não de revista), cuja admissibilidade prévia é examinada pelo TST, e não por este Regional. Sendo irrecorrível a decisão do agravo interno (art. 1º-A, § 3º, da IN n. 40/2016, do TST), admitir o seu cabimento quando o recurso de revista for denegado com base em repercussão geral não apenas representaria hipótese praeter legem, de questionável fundamento legal, como também atribuiria aos Regionais a competência para interpretar, em última instância, as hipóteses de incidência das teses firmadas pelo STF, com risco de desuniformidade de entendimento entre os Regionais sem possibilidade de uniformização pelo TST.



    Pelo exposto, não se conhece do agravo interno do reclamado, HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A, por incabível.



    [...]



    Com efeito, considerando que o recurso de revista sequer foi denegado com base em precedente qualificado, não se vislumbra possibilidade de apresentação de distinção minimamente plausível entre o caso dos autos e precedente desta natureza. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, este reveste-se de evidente caráter protelatório, destoando da boa-fé com que devem ser praticados os atos processuais. 



    Sendo assim, à vista do julgamento unânime de manifesta inadmissibilidade do agravo, a lei impõe a aplicação da multa em questão (doc. 28, pp. 26-31).



    Verifico, portanto, que houve manejo equivocado de recurso em desacordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil. Assim, ao considerar que o TRT4 não conheceu do agravo interno por julgá-lo manifestamente incabível, a discussão a ele subjacente foi acobertada pela preclusão.



    Com efeito, segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para o ajuizamento da medida adequada. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. PRECEDENTES.



    1. Incabível o recurso de agravo interno contra decisão colegiada.



    2. A interposição de recurso incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de eventual recurso adequado.



    3. Agravo interno não conhecido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão (ARE 1.259.948 AgR-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24/2/2021 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. MATÉRIA PENAL. CONTAGEM ESPECÍFICA DO PRAZO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 370 E 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NA ORIGEM POR SER INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Interposto o recurso extraordinário após esgotado o prazo legal de 15 (quinze) dias, contados do dia imediatamente posterior à publicação do acórdão recorrido, manifesta sua intempestividade.



    2. O recurso não conhecido na origem, por ser considerado manifestamente inadmissível ou incabível, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.446.721 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 4/9/2023 – grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator